Tribunal: TJMT
Processo: 1005379-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005379-87.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Agravante: Havan S.A
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Havan S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1002210-69.2021.811.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, a fim de determinar que as requeridas Havan S.A e Lojas Americanas S.A se abstenham de promover o funcionamento de suas unidades em Sorriso/MT fora dos horários estabelecidos no artigo 2o, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 836/2021.
Argumenta a agravante, em breve síntese, que sua filial, situada na cidade de Sorriso/MT, trata-se de um hipermercado e comercializa itens essenciais, como alimentos, bebidas, ferragens, higiene pessoal, produtos de limpeza, bem como vestuário, cama, mesa e banho e eletrônicos, conforme descrição da atividade econômica principal constante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Defende que, em razão disso, “estaria apta a funcionar, nos termos do Decreto 874 de 25 de março de 2021, que autoriza a abertura de supermercados, mercados e congêneres aos sábados até às 20h.”
Reitera que “a agravante é um Hipermercado, exercendo esta atividade, inclusive autorizada pelo Município quando da sua instalação, sendo uma loja que vende além de alimentos, outros produtos como qualquer outro Hipermercado e estaria autorizada a reabrir como qualquer outro Hipermercado da cidade.”
Com base nestes fundamentos, pugna, liminarmente, pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que a agravante possa retomar suas atividades sem qualquer interferência do Poder Público, estadual ou municipal. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, restou proposta, pelo Ministério Público Estadual, ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra as empresas Havan S.A e Lojas Americanas S.A, tendo em vista a constatação de que estas violaram o horário de funcionamento estabelecido no Decreto Estadual no 836/2021.
Ao deferir o pedido liminar, a autoridade da instância singular afirmou que se faziam presentes os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão, oportunidade na qual determinou o que segue:
“Ante o exposto, demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que as requeridas HAVAN S.A e LOJAS AMERICANAS S.A. se abstenham de promover o funcionamento de suas unidades em Sorriso/MT fora dos horários estabelecidos no artigo 2o, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 836/2021 (I - de segunda a sexta-feira, das 5h00 às 19h00; II - aos sábados e domingos, das 5h00 às 12h00), sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, a ser revertida para o Fundo Municipal de Saúde em caso de descumprimento.” (Id. 50815787) [Destaquei].
Nesse ponto, convém asseverar que o decreto mencionado no aludido decisum foi substituído pelo Decreto Estadual no 874, de 25 de março de 2021, o qual atualiza a classificação de risco epidemiológico e fixa regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19 e dá outras providências.
Outrossim, denota-se que o novo decreto estipula o horário de funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva classificação de risco, tendo sido previstas algumas exceções, nos seguintes termos:
“Art. 7o Quando a taxa de ocupação estadual das UTI ́s for superior a 85% (oitenta e cinco por cento), além das medidas aplicáveis conforme art. 4o e 5o, o funcionamento das atividades e serviços permitidos conforme a respectiva classificação de risco no âmbito do Estado de Mato Grosso ficará sujeita às seguintes condições:
I - de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 20h00m;
II - aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 12h00m.
(...)
§ 5o Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos sábados até as 20h00m, ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.” [Destaquei].
Vê-se, portanto, que o Decreto Estadual atualmente em vigor é mais específico quanto a possibilidade de funcionamento aos sábados até as 20h00m, excepcionando o horário de funcionamento apenas aos supermercados, mercados e congêneres.
Além disso, embora a agravante possua como atividade principal descrita no seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica o “Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados”, tal classificação não faz prova absoluta da sua natureza como sendo atividade essencial, apta a autorizar o seu funcionamento na forma dos dispositivos acima destacados.
Inclusive, diferentemente do quanto declinado pela recorrente nas suas razões recursais, nenhuma prova concreta fora apresentada, no presente recurso, no sentido de comprovar que o estabelecimento comercial em questão comercializa, de forma predominante, produtos da cesta básica, o que reforça a ideia de que a venda de alimentos é, na verdade, uma atividade secundária da agravante.
Deveras, não se pode ignorar o fato de que a venda de gêneros alimentícios essenciais para a subsistência humana não é, tradicionalmente, o foco da atividade comercial da empresa agravante, a qual, vale destacar, é conhecida pela população em geral como sendo uma loja de departamentos, revendedora fundamentalmente de produtos não essenciais.
Nessas circunstâncias, não é possível afirmar, com a segurança exigível na espécie, que a atividade empresarial da agravante consiste, conforme ela afirma, em atividade varejista de gêneros alimentícios (hipermercados). Mais ainda, não é possível afirmar, diante da não apresentação dos documentos necessários a tal juízo de valor, que a mencionada atividade corresponda à atividade principal autorizada em sua licença originária obtida junto ao ente municipal.
Por oportuno, colhe-se posicionamento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em controvérsia semelhante envolvendo o mesmo estabelecimento agravado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Liminar requerida para fins de autorizar o funcionamento de estabelecimento da impetrante sem limitações previstas normas restritivas voltadas a "comércio em geral", sob a tese de que se trata de "hipermercado". Deferimento. Reforma que se impõe. Classificação da atividade no registro que não faz prova absoluta de sua natureza. Primazia da realidade. Constatação, pela Vigilância Sanitária, de que a impetrante não se qualificaria como "hipermercado com predominância de produtos alimentícios". Presunção de legitimidade dos atos administrativos que prevalece por ora, principalmente ao se considerar que o estado crítico de saúde pública causado pela pandemia recomenda interpretação restritiva sobre as normas voltadas ao isolamento. Precedentes deste TJSP. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2164987-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021) [Destaquei].
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado